Tribunal: TJDFT
Processo: 0722339-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722339-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MAGALHAES DUARTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SONIA MAGALHÃES DUARTE contra decisão (ID 195953151 do processo referência) que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta pelo ora agravante em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse concedida a suspensão do pagamento de todos os débitos relativos aos contratos celebrados com o réu até a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC ou, alternativamente, que fosse limitada a amortização dos empréstimos celebrados com os réus à razão máxima de 30% dos seus rendimentos, abrangendo tanto os descontos realizados em folha de pagamento quanto os descontos em conta corrente. Em suas razões recursais, a autora agravante alega que os valores descontados de todos os empréstimos contratados estão comprometendo mais da metade dos seus rendimentos líquidos, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Defende a presença dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente na violação do mínimo existencial e da política do crédito responsável pelos credores que ofereceram e facilitaram a aquisição de crédito mesmo que já não houvesse capacidade de pagamento por parte do consumidor; na necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e no fato de que os descontos realizados pelas instituições bancárias ultrapassam o valor de 30% de seus rendimentos; e risco de dano, decorrente da ausência de meios para a sua subsistência e de sua família. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que os descontos realizados em sua folha de pagamento sejam limitados ao percentual de 30% da sua remuneração líquida. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal requerida, além da da apresentação dos contratos de empréstimos pela instituição financeira e determinação de abstenção de inclusão da autora agravante nos cadastros de inadimplentes. Sem preparo em razão da concessão do benefício da gratuidade na instância de origem. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. A Lei no 14.181/2021 buscou garantir a preservação do mínimo existencial do consumidor endividado por meio da revisão e da repactuação da dívida. Entretanto, no caso, não se vislumbra, a priori, o desrespeito à margem legal aos empréstimos consignados indicados nos contracheques que instruíram a inicial (ID 195917062 – do processo de origem), que indicam haver margem consignável, o que será melhor analisado quando da instrução processual. Por fim, o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, inicialmente, deve ser realizada uma audiência de conciliação com todos os credores onde é apresentado o plano de pagamento e, apenas em caso de ausência de acordo, em caráter subsidiário, fica autorizada a revisão e a repactuação da dívida, com a possibilidade de postergação da primeira parcela do plano judicial compulsório, nos termos do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, não se verifica a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, motivo pelo qual se revela mais prudente aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ante a ausência de citação, dispensa-se a intimação do agravado. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora